Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. QUITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO SATISFEITA. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A execução somente poderá ser extinta pelo pagamento após a satisfação integral da obrigação, não podendo se presumir a quitação do débito exequendo tão só pelo decurso do prazo de suspensão do feito para pagamento parcelado do débito, máxime, quando o exequente sequer for intimado a respeito do adimplemento da obrigação após o interregno de sobrestamento. Precedentes.
2. Considerando que o credor informou em sua apelação que a dívida exigida ainda não foi satisfeita, dado que o devedor não honrou com seu compromisso, e que não teria renunciado ao crédito em execução, a sentença deve ser cassada a fim de que a execução retome o seu regular prosseguimento.
3. Apelação provida.